Tribunal: TJDFT
Processo: 0741034-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Recurso de apelação. Ação declaratória de inexistência de débito. Cobrança de consumo de água. Imóvel desocupado. Hidrômetro substituído. Retorno imediato ao consumo normal. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débitos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a regularidade da cobrança de faturas diante da alegação da existência de defeito no hidrômetro e da ausência de falha no imóvel.
III. Razões De Decidir
3. Embora os atos administrativos gozem de presunção de legitimidade, essa presunção é juris tantum e pode ser afastada por prova em contrário.
4. Na hipótese, verifica-se a existência de provas suficientes de que o hidrômetro que efetuou as medições em valores divergentes do consumo habitual apresentava defeitos, porquanto não foram identificados vazamentos ou anormalidades nas instalações internas do imóvel. A própria apelante, ao realizar vistoria no local, não apontou falha interna no imóvel, tampouco demonstrou que o consumo elevado decorreu de uso efetivo de água.
5. A apelante realizou a retirada do hidrômetro sem aviso prévio e sem a presença da apelada, em violação ao art. 96, §1o, da Resolução ADASA no 14/2011, o que compromete a transparência e a confiabilidade da aferição realizada, pois impediu a fiscalização do consumidor, violando o princípio da boa-fé objetiva e o dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC.
6. O retorno imediato ao consumo normal após a troca do equipamento constitui prova empírica suficiente da falha na medição, afastando a presunção de legitimidade do ato administrativo.
IV. Dispositivo E Tese
7. Recurso desprovido. Mantida a sentença.
Tese de julgamento: “1. Os atos administrativos praticados pelas concessionárias de serviços públicos gozam de presunção de veracidade e legalidade. Entretanto, essa presunção é relativa e pode ser afastada com provas em sentido contrário.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Resolução ADASA no 14/2011, art. 96, §1o; CDC, art. 6o, III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT - Acórdão 1971060, 0708698-42.2024.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025. Acórdão 1844960, 0734449-20.2023.8.07.0016, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 15/04/2024, publicado no DJe: 23/04/2024.